Tribunal: STF
Processo: AI 512838
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REAIS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
-
Correto o despacho agravado ao negar seguimento ao recurso em causa,
 porque o acórdão recorrido decidiu a questão da limitação dos juros
 com fundamentos apenas infraconstitucionais.
Agravo regimental a
que se nega provimento.